Tribunal: TJSP
Processo: 2253173-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253173-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARIA INÊS
MALUF DE OLIVEIRA BENTO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253173-57.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Campinas – 7a. Vara Cível
Agravo no:
2253173-57.2019.8.26.0000
Agravante:
MARIA INÊS MALUF DE OLIVEIRA BENTO
Agravado:
BANCO BRADESCO S/A
Juíza prolatora da decisão agravada: Luis Mario Mori Domingues
VOTO N.o 16.636.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU
O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.
AGRAVANTE QUE COMPROVA SATISFATORIAMENTE
QUE
A
VERBA
BLOQUEADA
ORIGINAVA-SE
DE
POUPANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
MARIA INÊS MALUF DE OLIVEIRA BENTO
agrava de instrumento da r. decisão interlocutória de fls. 148/150, integrada
por fls. 160/161, que, nos autos da execução de título extrajudicial, movida
por BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos
financeiros, assim fundamentando:
Vistos. Fls. 133/136: INDEFIRO o pedido de desbloqueio, uma vez
que resta evidente a tentativa da parte devedora em fraudar à
execução. Com efeito, a parte devedora realizou depósito em conta
poupança, quando já corria contra ela demanda capaz de reduzi-la à
insolvência (artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil),
não podendo, portanto, ser o valor depositado em conta poupança,
com o nítido intuito de fraudar a executio, ser protegido pelo manto
da impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de
Processo Civil. [...] Pelo exposto, mantenho a constrição realizada
por meio do sistema BacenJud. Por conseguinte, oportunamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253173-57.2019.8.26.0000 -Voto no
3
expeça-se mandado de levantamento em prol da parte exequente.
Por fim, forneça a parte exequente o cálculo atualizado e
discriminado do débito, requerendo, na oportunidade, o que for de
seu interesse. Int.
Vistos. NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração de fls.
156/158, uma vez que, conforme se verifica no extrato juntado às
fls. 142, a conta que sofreu o bloqueio não possuía nenhum crédito
relativo ao salário, conforme se denota nos itens descritos em tal
extrato antes do bloqueio realizado. E, ainda, somente a título de
elucidação, no que se refere a possibilidade de constrição de
valores recebidos a título de salário/aposentadoria, verifica-se: [...]
Assim, mantenho, na íntegra, a decisão de fls. 148/150. Intime-se.
Inconformada, argumenta a agravante, em síntese, que o
bloqueio atingiu conta poupança, para a qual seus proventos de aposentadoria
são remanejados; e que se trata de verba de natureza alimentar e
impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.
A agravante pugna, pois, pela concessão dos benefícios
da justiça gratuita, do efeito suspensivo ativo, bem como pela reforma da r.
decisão e consequente liberação de seus ativos financeiros.
Recurso tempestivo e preparado. (cf. fls. 233/234).
O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido
(fls. 226/228). Foi apresentada contraminuta, às fls. 236/239.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial, fundada na
Cédula de Crédito Bancário no 011319346, na qual a parte executada obrigou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253173-57.2019.8.26.0000 -Voto no
4
se a realizar o pagamento da importância líquida, certa e exigível no valor de
R$ 420.083,98 (quatrocentos e vinte mil, oitenta e três reais e noventa e oito
centavos), diluída em 48 parcelas mensais no valor de R$ 13.662,03 (treze
mil, sesicentos e sessenta e dois reais e três centavos), vencendo-se a primeira
em 16/04/2018.
A dívida atualizada atinge o montante de R$ 410.632,95
(quatrocentos e dez mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e cinco
centavos), conforme planilha apresentada às fls. 06, dos autos de origem.
Realizado bloqueio de ativos financeiros, por meio do
Sistema Bacenjud, na data de 17/09/2019, no montante de R$ 8.422,19, em
conta bancária de Maria Inês Maluf de Oliveira Bento, a agravante expressou
seu inconformismo. (fls. 146/147, dos autos de origem).
Comporta provimento o recurso.
Afirma a executada que os bloqueios atingiram verbas
salariais e depositadas em conta poupança, mantida perante o Banco do Brasil
S.A, do que decorreria o enquadramento aos termos do art. 833, IV e X, do
CPC.
Fundamenta sua afirmação, com o extrato do INSS, a
demonstrar o recebimento de proventos de aposentadora, no valor de R$
1.857,96, em arquivo datado de 07/09/2019, com a indicação de que o
depósito é feito na conta corrente no 105106-7, ag. 1849, do Banco do Brasil.
(cf. fls. 137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253173-57.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Apresenta, ainda, o extrato de fls. 138, a indicar que o
benefício de R$ 1857,96, auferido em 05/08/2019, foi transferido na mesma
data para conta poupança. O mesmo para o extrato de fls. 139, a indicar que o
benefício de R$ 2.786,94, auferido em 04/09/2019, foi transferido na mesma
data para conta poupança.
Destaca-se, sobretudo, o extrato de fls. 141/142, a indicar
que o saldo da conta poupança em setembro, atingia o montante de R$
8.422,19, justamente a quantia objeto do presente bloqueio.
Vinha até o presente momento mantido o entendimento
de que o inciso X, do art. 833, do Código de Processo Civil, o qual enuncia
serem impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários mínimos” comporta interpretação restritiva, ou seja, se os
ativos financeiros não estiverem depositados (o que pressupõe certa
imobilidade dos recursos) numa caderneta de poupança, e que tal depósito
efetivamente configure uma destinação de numerário para remuneração nos
termos da poupança, então a impenhorabilidade não se caracteriza, podendo
os valores ser destinados para pagamento de débitos do devedor, em
homenagem à regra geral de que “Pelo inadimplemento das obrigações respondem
todos os bens do devedor” (CC, art. 391) melhor redigida no CPC, art. 789: “O
devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas
obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
E isto porque, na linha do CPC/73 (artigo 649, X), o
legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança,
presumivelmente apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo
correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253173-57.2019.8.26.0000 -Voto no
6
O propósito é evidente: preservar o poupador de
bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de
contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de
necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si
próprio ou para sua família.
No caso vertente, a orientação determinada pelo Superior
Tribunal de Justiça conforme muito bem afirmado no voto condutor do ilustre
Desembargador Matheus Fontes, é a de que são impenhoráveis os valores de
até 40 salários mínimos poupados pelo devedor, nos seus termos:
“A 2a Seção do STJ, na interpretação do art. 649, inciso X, do
CPC/1973, correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015,
firmou entendimento de que são impenhoráveis os valores de até 40
salários mínimos poupados pelo devedor, sejam eles mantidos em
papel-moeda, em conta-corrente, em caderneta de poupança
propriamente dita ou mesmo em fundo de investimentos,
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, algo que sequer foi
cogitado (REsp 1.230.060/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel
Gallotti, DJe 29.08.2014).
“Posteriormente, a mesma 2a Seção do STJ confirmou esse
entendimento, acrescentando ser admissível, para alcançar o
patamar de 40 salários mínimos, que o valor incida inclusive em
mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite
(EREsp 1.330.567/RS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão,
DJe 19.12.2014)”.
De rigor, pois, o reconhecimento de que se trata de verba
impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253173-57.2019.8.26.0000 -Voto no
7
É como voto.
Alberto Gosson
Relator